Tribunal: TJDFT
Processo: 0776429-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação de nulidade do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidades apontadas; (ii) distribuição do ônus probatório; (iii) validade do auto de infração; (iv) dever de fundamentação da sentença; (v) configuração de litigância de má-fé e adequação da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Nulidades. 4.1. O Juízo de origem não imputou ao ente público o ônus específico de exibir o processo administrativo, de modo que é inexistente a alegada incoerência entre a decisão de recebimento da inicial e a sentença. 4.2. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado, inexistindo vício a ser enfrentado e/ou prejuízo processual à parte. 4.3. O dever de fundamentação não impõe a análise exaustiva de todos os argumentos suscitados, sendo suficiente o exame das questões essenciais ao deslinde da controvérsia (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminares rejeitadas.
5. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a outro exame para sua caracterização, conforme Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
6. O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente (CPC, art. 373, I). Inexistindo prova da ilicitude, o auto de infração é válido e legítimo.
7. O art. 9o, da Lei no 12.153/2009, não afasta o dever de o autor de instruir adequadamente a demanda, e tampouco transfere ao ente público o encargo de suprir a ausência de documentos essenciais à formação da causa de pedir. No mesmo sentido: Acórdão 2104641, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 25.03.2026; Acórdão 2103133, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16.03.2026.
8. A conduta da parte autora, ao deduzir alegações dissociadas de elementos probatórios mínimos, representa atitude desleal, porquanto transfere ao órgão de trânsito a responsabilidade de demonstrar a regularidade do procedimento, justificando a condenação por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1983090, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025.
9. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. No mesmo sentido: Acórdão 2029215, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025; Acórdão 2024045, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025; Acórdão 2012749, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.06.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 10.
11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81, § 2o; 373, I; 489, § 1o, IV. CTB, art. 165-A. Lei no 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983090, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025; Acórdão 2029215, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025; Acórdão 2024045, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025; Acórdão 2012749, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.06.2025.